Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704656-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENALDO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AZENALDO OLIVEIRA SILVA, contra decisão proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais (0701892-25.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declinou de ofício da competência em favor de uma das Vara Cível de Feira de Santana/BA, local onde o autor reside, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, tendo por fundamento saldo de conta de PASEP do autor, ajuizada por AZENALDO OLIVEIRA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL, qualificados no processo. No presente caso, a parte autora escolheu aleatoriamente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sem que houvesse qualquer ponto de contato entre a demanda e a presente localidade. A parte requerente possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Feira de Santana/BA, a qual abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília. Ademais, o local de cumprimento da obrigação é diverso, pois a agência bancária do banco sacado em que se encontram os saldos ora discutidos (Id. 146720374) também não está situada nesta Capital, tampouco foi pactuado entre as partes foro de eleição. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda (o denominado "forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens", doutrina usada como freio às escolhas abusivas), sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. Assim, acolho como razões de decidir os mesmos fundamentos utilizados pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito Substituto Fabrício Castagna Lunardi, os autos do Processo no 0706916-44.2017.8.07.0001, deixando de utilizar as aspas em razão de pequenas alterações de texto e por chegar a conclusão diversa de Sua Excelência, quanto à possibilidade de declínio de competência e não de extinção do feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Se ajuizada a ação num desses foros, incumbe ao réu alegar a incompetência relativa, não podendo o juiz, como regra, declinar da competência. Afinal, a escolha por foro dentre aqueles em tese competentes seria direito potestativo do autor. Contudo, se a ação for proposta em foro diverso de todas essas localidades, inexiste qualquer ponto de contato entre a demanda e a circunscrição de atuação do órgão judicial, surge um interesse público da declinação de competência. Vale dizer, não se admite a escolha aleatória de foro - a propositura da ação em comarca/circunscrição diversa de todos os critérios de competência traçados pela lei processual -, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Nos casos de escolha aleatória de foro, portanto, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público. É nesse sentido que o C. STJ não admite a escolha aleatória de foro, admitindo, nesses casos, a declinação de ofício da competência. A esse respeito, observem-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. [...] 2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado”. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). 2.2. Possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) - (Grifei) Nos julgados mencionados, observa-se que a ação havia sido proposta fora do domicílio das partes, do local de cumprimento da obrigação e do foro de eleição, assim como no presente caso. Tais julgados tiveram como "ratio decidendi" a prevalência da tese de que o autor, mesmo se consumidor, não pode escolher aleatoriamente o foro para se furtar os juízos estabelecidos na lei processual, pois, se isso fosse admitido, poderia prejudicar a defesa do réu, ou, até mesmo, auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado. Por tais razões, com fulcro nos precedentes acima citados, que refletem a jurisprudência pacífica do STJ, o qual entende que pode o juiz no controle de sua própria competência (“Kompetenzkompetenz”) declinar de ofício da competência territorial, nos casos de escolha aleatória de foro, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor da Vara Cível de Feira de Santana/BA, à qual deverão ser redistribuídos os autos. Encaminhe-se o processo. Em atenção à Portaria Conjunta no 28, de 17 de abril de 2017, caso a Vara competente não esteja integrada ao PJe, a Secretaria deverá promover a intimação da parte autora para formar os autos físicos no prazo de 15 (quinze) dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos. Em caso de inércia, promova-se o imediato cancelamento da distribuição, sem a necessidade de nova conclusão. Cumprida a determinação, remetam-se os autos físicos ao juízo competente, dê-se baixa e arquivem-se os autos”. (ID 146909071.) - g.n. No agravo, o autor requer a concessão da gratuidade de justiça, o deferimento de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a confirmação da medida com o reconhecimento do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF para julgar a demanda. Em suas razões, o agravante argumenta que a competência para processar e julgar o feito seria da sede onde localizada a pessoa jurídica requerida, na forma do artigo 53, III, “a”, do CPC. (ID 43484747.) É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” - g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, o que impõe a sua análise caso a caso, haja vista que a presunção de necessidade é relativa. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documentos atualizados que demonstrem a condição alegada, tais como: comprovante de rendimentos, cópia da Carteira de Trabalho e/ou da última declaração de imposto de renda, sem prejuízo de outros elementos que subsidiem o requerimento. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator